Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002045-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 340.543.402-53 (AGRAVADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade.

“
Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
” (STJ, 5a TURMA, EDcl no AgRg no AREsp no 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018)

A alegação de inexigibilidade do título executivo constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO
contra decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial no 1002852-53.2023.8.11.0046
ajuizada por
GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO,
rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante, dando regular prosseguimento ao feito.

Alega o recorrente que se trata na origem de ação de execução de título extrajudicial, em face do agravante, onde os agravados relatam que teriam atuado como intermediadores na venda de um imóvel rural, conforme instrumento particular, juntamente com um grupo de corretores e prestadores de serviço de maneira que seriam devidos aos agravados as suas respectivas comissões.

Aduz que os agravados amparam a legitimidade das comissões devidas em 02 (dois) instrumentos particulares: “Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” e o “Instrumento Particular de Assunção de Dívida”.

Relata que em que pese o agravante figurar como promitente vendedor, segundo consta no item 5.1.6 do Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, os créditos objeto da execução seriam de inteira responsabilidade da promitente compradora, AMANDA KERUZA DA CUNHA CÂMARA DE AQUINO.

Assevera que é patente a ilegitimidade passiva do ora agravante, haja vista que no Instrumento Particular de Assunção de Dívida, juntado pelos agravados, o crédito que pretendem receber foi cedido ao cessionário VALDECI TOMAS DE AQUINO, esposo de AMANDA KERUZA DE AQUINO, que se responsabilizou pelo pagamento.

Narra que o título executivo em questão, além de não responsabilizar o agravante pelos débitos, também não possui exigibilidade, isso porque tanto no Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural quanto no Instrumento Particular de Assunção de Dívida, não há data de vencimento da dívida em questão, razão pela qual não se pode considerar o presente débito como exigível.

Expõe que é inadequada a via eleita, posto que não se trata de dívidas vencidas e ausente o interesse de agir dos exequentes, ora agravados.

Descreve que se fazem presentes as condições para a concessão da tutela de urgência, uma vez que existe a concreta possibilidade de ocorrer a penhora dos bens do agravante, lastreada por títulos executivos inexistentes e que não vinculam o agravante, mas terceiros que não compõem a lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante; alternativamente, pugna pela inexigibilidade das obrigações e a inadequação da via eleita.

As contrarrazões encontram-se no ID no 205000165, alegando preliminarmente ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A liminar foi indeferida no ID no 201070162.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os agravados, em sua contraminuta, alegam que as razões recursais não contrapõem a decisão recorrida, não apontando sequer os motivos de reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. I-
Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo per saltum, sob pena de supressão de instância
. II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial. III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014043-78.2019.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, DJE 12/03/2020) (destaquei)

Por conseguinte, é cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o agravante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, sob o argumento de que a responsabilidade era da promitente compradora.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
ajuizaram a
Execução de Título Extrajudicial no 1002852-53.2023.8.11.0046
em face de
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO,
afirmando que atuou na intermediação de uma compra e venda de imóvel rural, juntamente com um grupo de corretores e prestadores de serviço, que não possuíam vínculo anterior, mas que se uniram exclusivamente para, somando forças, realizar a venda deste imóvel rural.

Sustentou que as partes entabularam negócio visando a compra e venda de vários imóveis situados na cidade de Nova Lacerda/MT, conforme bem descrito no feito no 0001416-23.2016.8.11.0046, em trâmite perante o juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Aduziu que na inicial do referido processo descreve as condições da avença e descrimina os créditos dos requerentes.

Relatou que no mesmo petitório consta a assunção de dívida e no ato da assunção o exequente Sr. ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO recebeu a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o Sr. GILSON ELIAS MARIAN recebeu uma caminhonete pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entretanto, a devolveu por estar alienada.

Narrou que os exequentes estavam aguardando a resolução do referido contrato que se daria com as decisões do processo que tramita contra o executado, quitação dos valores e transferências das matrículas.

Descreveu que sem o conhecimento dos exequentes o referido imóvel, mesmo sendo objeto do processo acima referido, foi revendido para o Sr. FILADELFO JOSÉ AURELINO DA SILVA NETO, pelo valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), contudo, no referido contrato não se contempla os exequentes.

Expôs que ante a recusa em pagar a comissão previamente acordada, não restou alternativa aos exequentes, a não ser requerer a expedição de mandado de pagamento da quantia de R$ 1.400.000,00 (um milho e quatrocentos mil reais).

Devidamente citado, o executado ANTONIO DOS SANTOS BERALDO apresentou exceção de pré-executividade no ID no 131558644, alegando que inexiste legitimidade passiva para o que o executado figure o polo passivo, pois a responsabilidade era da promitente compradora; inexistência de título executivo apto a ensejar o seguimento do feito; ausente o interesse de agir dos exequentes e a via eleita sendo inadequada.

Impugnação à exceção de pre-executividade juntada no ID no 131774198.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Ricardo Garcia Maziero, rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que visem à extinção do processo de execução, sem que o executado tenha que sofrer qualquer tipo de constrição de seus bens.

Esse incidente processual dá a possibilidade ao devedor de repudiar as consequências advindas da execução, caso presentes estejam nulidades no processo executório.

Assim, é a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva na qual se arguem matérias processuais de ordem pública, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída.

Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pre-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

No caso, em que pese o agravante alegue a sua ilegitimidade passiva no presente feito, verifica-se dos autos que não há prova pré-constituida, isso porque o contrato de compra e venda de imóvel rural não foi juntado em sua íntegra, o que demandaria dilação probatória, não suscetível na seara da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4.
Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021) (destaquei)

Por sua vez, não é possível suscitar inexigibilidade da obrigação, uma vez que para sua análise, também exige dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia posta nos autos se resume ao próprio mérito da execução, tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS - INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória. A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre inexequibilidade dos títulos exequendos pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto a eventuais vícios dos contratos que levem a nulidade da execução.”
(TJ-MT - AI: 10178827220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente
.” (TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024